Tribunal: STF
Processo: RE 1067478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia estadual de transporte sobre trilhos. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime não concorrencial. Execução pelo regime de precatórios. Possibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. 



    2. In casu, o acórdão recorrido consignou, expressamente, a atividade da ora agravada, a qual, indubitavelmente, não a desempenha em regime de concorrência. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.